Tribunal: TJDFT
Processo: 0734486-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra r. decisão que nos autos do processo n. 0709341-19.2023.8.07.0006, homologou os honorários periciais no valor de R$ 8.093,69, conforme proposta apresentada pelo perito judicial. O Agravante aduz que o valor dos honorários periciais não se mostra razoável. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para a reforma da r. decisão. Preparo regular. É a suma da pretensão recursal. Decido. Transcrevo os fundamentos da r. decisão agravada: Ficam as rés intimadas a se manifestarem sobre o alegado descumprimento da liminar informado pela parte autora nas petições pretéritas, no prazo de 2 (dois) dias úteis, sob pena de preclusão. Sem prejuízo, promovi a constrição SISBAJUD indicada ao ID 206321584 – espelho de protocolo anexo. Aguarde-se a resposta. Finalmente, quanto ao prosseguimento do feito, observa-se que a impugnação à proposta de honorários apresentada pelo experto é genérica, limitando-se a declarar que o valor estimado é elevado e que a causa não apresenta complexidade, o que não encontra lastro nos autos. Acrescente-se que não foi apresentado pelo impugnante qualquer fundamento técnico capaz de ilidir as etapas e os custos da perícia consignados ao ID 204033307, de forma que os valores indicados são condizentes com as peculiaridades do caso vertente. Considerando que a lei processual não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, deve o julgador partir de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixando a verba honorária em atenção ao grau de complexidade da demanda, sua natureza, duração do trabalho a ser executado, lugar de sua realização, necessidade de deslocamento e a capacidade econômica das partes. Nessa senda, considero que o valor entrevisto pelo perito judicial ao ID 204033307 não pode ser reputado excessivo, estando em harmonia com caso em discussão e com o padrão deste juízo em demandas semelhantes. Ademais, não basta a mera insurgência da parte ré, sendo mister a demonstração efetiva de que o valor estimado está em descompasso com perícias similares ou com a natureza do trabalho a ser desenvolvido, ônus do qual a parte ré não se desincumbiu. Diante do exposto, com fulcro no art. 465, §3o, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a proposta de honorários apresentada pelo experto ao ID 204033307. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que as rés, nos termos da decisão de saneamento e organização do feito, promova o depósito do referido valor. Feito depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, devendo o laudo atender ao disposto no art. 473 e seguintes do Código de Processo Civil. Decisão datada e assinada conforme certificação digital. Cumpra-se. O MM. Juiz homologou os honorários periciais em R$ 8.093,69, ao passo que o Agravante, responsável pelo adiantamento da quantia, impugna o valor fixado sob alegação de irrazoabilidade. O pleito pela minoração dos honorários exige a demonstração concreta, pelo requerente, do excesso alegado, o que não logra a Agravante nesta oportunidade. Portanto, indefiro a liminar. Intime-se a Agravada para contrarrazões. Comunique-se. I. Brasília, 21 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator